Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000439-65.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVONE MIRANDA OLIVEIRA - CPF: 363.011.831-34 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, considerando a aplicação das normas previdenciárias e a jurisprudência pertinente sobre o momento em que se deve iniciar a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 43 da Lei n. 8.213/1991, o benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, quando existente.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça corrobora que, na ausência de postulação administrativa ou concessão de auxílio-doença, o termo inicial deve ser a data da citação válida.

5. No caso em análise, comprovado que o apelante estava em gozo de auxílio-doença, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação deste, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez deve corresponder à data da cessação do auxílio-doença quando este benefício tenha sido concedido previamente."

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991,
arts
. 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.795.790/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, jul. 28/03/2019; TJMT, Apelação Cível 1000288-46.2018.8.11.0024, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, jul. 25/10/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
IVONE MIRANDA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1000439-65.2024.8.11.0003 ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao réu a concessão em favor da autora do benefício de aposentadoria por invalidez, com termo inicial fixado na data da realização da perícia judicial (21.03.2024).

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta q
ue a sentença merece reforma, pois o termo inicial do benefício deveria ser
26.12.2019
,
data em que houve a cessação do auxílio por incapacidade temporária (NB 6297422072), momento em que já estariam implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria. Sustenta, ainda, que o laudo pericial foi claro ao apontar a existência de incapacidade total e permanente desde 2019, com nexo causal reconhecido entre a patologia e a atividade profissional exercida
(Id. 249225682).

Sem contrarrazões (Id.

249225688
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 260056178).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se ao
termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez,
pugnando a parte apelante para que se conceda desde a data da cessação do
benefício
de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença).

Pois bem.

A Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social, preceitua que:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será
devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença,
ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.”
[sem destaque no original]

Verifica-se, assim, que o termo inicial para a concessão do benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/1991, deve ser fixado a partir do dia imediato ao da cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação
. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe
22/04/2019
). 2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular que se nega provimento."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
24/11/2021
).[
sem destaque no original]

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810 DO STF E N. o 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado
encontra-se
incapacitado parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de vaqueiro, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez. 3.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.
4. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas no. 810 do STF e n.o 905 do STJ.

(TJ-MT 10002884620188110024 MT, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022
)”[
sem destaque no original]

Portanto, comprovado que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença, a data inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez reconhecido o direito, deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença (26.12.2019).

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para alterar o termo inicial do benefício de aposentadoria-invalidez para a data da cessação do auxílio-doença (26.12.2019).

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte sucumbente não recorreu da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025